Tribunal: TJMT
Processo: 1017779-64.2020.8.11.0002
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1017779-64.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Franquia, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VANESSA PATRICIA DA SILVA - CPF: 014.811.731-70 (RECORRENTE), CESAR LIMA DO NASCIMENTO - CPF: 346.253.721-00 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – BLOQUEIO DE LINHA TELEFÔNICA – PLEITO DE DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – TESE DE INSCRIÇÃO DEVIDA E CONTRATAÇÃO CELEBRADA – TESES RECURSAIS DESCONEXAS – AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Não se conhece do recurso em que as razões recursais não guardam correlação com a sentença recorrida ante ao não preenchimento dos pressupostos de admissibilidade.

Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

RELATÓRIO E VOTO:

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e a condenou ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 4.500,00) em razão de bloqueio indevido de linha telefônica, conforme dispositivo que cito:

Pelo exposto,
decido pela parcialmente procedência
do pedido deduzido na inicial, para:
a)
determinar o restabelecimento definitivo da linha telefônica, objeto da lide; e
b)
condenar a requerida pagar à parte requerente a quantia de R$4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), a título de indenização por danos morais, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescidos de juros de 1% ao mês, contados da citação/habilitação nos autos (24/07/2020) por se tratar de ilícito contratual.

Ratifico a liminar.

Em recurso, a parte promovida, ora Recorrente, se insurge contra a sentença alegando que o magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, porém não agiu com acerto porque apesar da negativa de contratação juntou contrato contendo a assinatura da parte promovente, sendo necessária a realização de perícia grafotécnica.

Alegou inexistência de ato ilícito e inexistência de dano moral.

Houve apresentação de contrarrazões com pedido de aplicação do princípio da dialeticidade, uma vez que a parte promovida apresentou fatos desconexos e desgarrados da questão discutida nos autos.

De fato, entendo que razão assiste à parte promovente, uma vez que o recurso interposto não apresenta relação com o caso apresentado na inicial e julgado na sentença. Aliás, no recurso interposto menciona-se contrato em nome de LUANA OLIVEIRA MENDONÇA quando, na verdade, a parte promovente desta ação é VANESSA PATRICIA DA SILVA.

Não fosse apenas a troca de nomes, há apresentação de teses desconexas, uma vez que o caso apresentado na inicial é bloqueio indevido de linha telefônica, conforme trecho da petição inicial:

Acontece que desde a sua ultima recarga realizada no valor de R$20,00 (vinte reais) na data de 19/03/2020, a autora vem amargando com diversos problemas, uma vez que de forma arbitraria o seu telefone fora bloqueado sem motivo e sem previa notificação, o que levou a autora a se deslocar até uma das filiais da ré na data de 20/03/2020 para obter informações do ocorrido e por onde teve conhecimento de que sua linha encontrava se cancelada.

Igualmente, destaco que consta da sentença o julgamento de fatos ligados a bloqueio indevido de linha telefônica:

Incontroverso a suspensão da linha telefônica ante a confissão da requerida.

Registra-se que segundo a empresa, a suspensão se deu em razão de ausência de documentos/inconsistências dos dados cadastrais para a manutenção da linha, todavia, sequer menciona quais inconsistências e documentos estavam pendentes, portanto, indevido a suspensão.

Ressalta-se ainda que embora a autora afirme na inicial que a linha estava suspensa quando da distribuição da ação (20/07/2020), a requerida apresentou extratos de utilização da linha desde o dia 13/06/2020 (ID’S 39661182, 39661184, 3966118 e 39661188).

Por fim, a requerida não contesta que o problema com a suspensão decorre desde o mês de março/2020.

Todavia, em recurso além de apresentar nome de promovente diversa, a parte promovida trata de inscrição nos órgãos de proteção, negativa de contratação e realização de perícia grafotécnica, conforme trecho que cito:

Como visto, o recorrido aduz que ao consultar o órgão de restrição e identificou uma dívida junto a ré no valor de R$ 569,18, datada de 13.06.17, inserida em 23.09.17. Afirma que não reconhece a dívida, pois não possui relação jurídica com a requerida. A recorrente expôs em contestação a necessidade de realização de perícia grafotécnica pois a assinatura constante no contrato reclamado, era semelhante às assinaturas trazidas pela recorrida

Portanto, em que pesem os termos do recurso, verifico que o mesmo não guarda qualquer correção com o caso posto a julgamento. Assim, o recurso não ataca o fundamento utilizado pelo magistrado
a quo
, de modo que não guarda correlação com a sentença prolatada.

É necessária a aplicação do princípio da dialeticidade dos recursos, isto é, não basta ao interessado manifestar apenas a vontade de recorrer, deve, também, dar os motivos pelos quais recorre, alinhando as razões de fato e de direito que embasam o inconformismo.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBAS SALARIAIS. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL.
FUNDAMENTOS DE FATO E DE DIREITO DISSOCIADOS DAS RAZÕES DE DECIDIR LANÇADAS NA SENTENÇA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DO DECISUM. OFENSA AO ARTIGO 514, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
O recurso que apresenta fundamentos de fato e de direito dissociados das razões de decidir lançadas na decisão recorrida, não preenche os pressupostos de admissibilidade, impedindo o seu conhecimento pelo Tribunal ad quem. (TJ-PR - AC: 5050435 PR 0505043-5, Relator: Abraham Lincoln Calixto, Data de Julgamento: 26/05/2009, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 197).

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
, por não guardar coerência com a decisão recorrida.

Condeno a parte promovida ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.000,00 (hum mil reais), nos termos do artigo 85, §8º do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2021